Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703621-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE AGUIAR CARLONI APELADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SIMONE AGUIAR CARLONI contra sentença (ID 15406249) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Monitória proposta pelo COLÉGIO IDEAL LTDA - EPP, rejeitou os embargos e julgou parcialmente procedente o pedido monitório para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial o cheque no importe de R$ 3.439,40 (três mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), bem como a importância de R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais). Considerando a sucumbência, condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. O recurso, todavia, não pode ser conhecido. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, no momento da interposição do recurso, em 04/03/2020, não comprovou o respectivo preparo (ID 15406251). Conforme dispõe o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). A apelante, todavia, juntou o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 15406255 e ID 15406256) a destempo – em 05/03/2020 – e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. Ocorre que, tal como previsto no dispositivo supramencionado, o recolhimento do preparo deveria ter sido realizado em dobro – o que não ocorreu – sob pena de deserção. Registre-se que o dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação oportuna. Desse modo, a hipótese atrai a incidência do §5o do mesmo artigo, segundo o qual “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Importante registrar, ainda, que o comprovante bancário de pagamento sob ID 15406256, no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), está em desacordo com a guia de custas do recurso interposto, circunstância que também inviabilizaria a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do pagamento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator